Tribunal: TJBA
Processo: 8046346-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046346-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EMANUEL CARLOS MORAIS DE BARROS

Advogado(s)
:
VAMBERG PEREIRA DE BARROS

AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO
NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora sobre motocicleta registrada em nome do agravante, rejeitando a alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem utilizado para exercício profissional.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a motocicleta utilizada pelo agravante como meio de transporte para o desempenho de suas atividades profissionais é considerada impenhorável nos termos do art. 833, V, do CPC.

III. Razões de decidir
O art. 833, V, do CPC prevê a impenhorabilidade de bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado.
A jurisprudência pátria exige a comprovação da essencialidade do bem como ferramenta de trabalho, e não mero facilitador de locomoção.
No caso, não restou demonstrada a imprescindibilidade da motocicleta ao exercício da profissão de técnico em informática, tratando-se de bem que apenas facilita o deslocamento.
Decisão agravada em conformidade com a jurisprudência do STJ e dos Tribunais Pátrios, que exigem prova concreta da essencialidade do veículo para reconhecimento da impenhorabilidade.

IV. Dispositivo
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8046346-81.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Macaúbas/BA, tendo, como Agravante,
EMANUEL CARLOS MORAIS DE BARROS
e, como Agravada,
ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA